Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716067-07.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 69276049. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora